Tribunal: TJES
Processo: 5012174-88.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Domiciliar / Especial; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012174-88.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIELA BATISTA LIMA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
GABRIELA BATISTA LIMA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria Jetibá, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
que a paciente se encontra presa preventivamente desde 26 de janeiro de 2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, apurados nos autos da Ação Penal nº 0000099-31.2022.8.08.0056, tendo como corréus Tamires Oliveira de Souza e Wanderson Nobre de Araújo.

Nesse contexto, aduz o impetrante acerca do suposto constrangimento ilegal que a paciente está sendo submetida consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa, eis que “a acusada está presa unicamente em decorrência da ação penal em epígrafe, desde 26/01/2022.”

Sustenta, também, que não se encontram presentes os requisitos para a custódia preventiva, bem com a ocorrência de violação ao princípio da homogeneidade, além do fato da paciente possuir residência fixa e ocupação lícita.

Afirma, por fim, que a custodiada possui uma filha com 3 (três) anos de idade e que se encontra com a condição de saúde fragilizada em razão do distanciamento familiar, motivo pelo qual faria jus à concessão da prisão domiciliar, prevista no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Diante de tais fundamentos, requer a revogação da prisão preventiva da paciente com a respectiva expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a “substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (art. 318, IV e art. 318-A, CPP), ainda que assim o seja mediante monitoração eletrônica, ou caso entenda necessário, substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).”

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema Ejud pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise, estando os autos da ação penal originária conclusos para julgamento desde 08 de fevereiro de 2023.

Para tanto, transcrevo excertos da referida decisão. Confira-se:

“...encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os preceitos secundários dos crimes pelos quais a paciente está sendo processada preveem pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Quanto aos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme demonstrada a partir de toda a documentação juntada aos autos.

Especificamente em relação ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública,
a partir do teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, dando conta que a paciente já foi condenada (sem trânsito em julgado) por crime de mesma natureza, qual seja, tráfico de drogas, apurado nos autos da Ação Penal nº 0018818-04.2019.8.08.0012, além de já ter figurado em outros procedimentos para apuração de atos infracionais, também análogos ao delito em questão
.

Sob tal perspectiva, cabe ressaltar a propósito que “[...] a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" [...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva da paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado pelo ora Paciente.

Noutro giro, acerca da alegação de infringência ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, a despeito da natureza excepcional da prisão preventiva e, sempre que possível, da obediência à aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP, entendo que a manutenção da custódia cautelar é a medida que ora se impõe.

Isso porque, conforme acima demonstrado, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos. Além disso, neste momento embrionário, não há mecanismos para empreender um juízo de certeza acerca da pena aplicada em uma provável sentença condenatória.

À conta de tais considerações, a prisão decretada nos autos não consubstancia, assim, qualquer ilegalidade, sendo inviável antecipar a futura submissão da paciente às penas alternativas ao cárcere ou o regime inicial de cumprimento de pena, na hipótese de condenação, para concluir-se pelo constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade, porque a ninguém é garantida a imposição de pena mínima. A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena. (...).”

Especificamente acerca da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, entendo por manter idêntico posicionamento adotado por ocasião da análise do pleito liminar, eis que em consonância com o princípio da razoabilidade, não vislumbro nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o processamento do feito, não havendo que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar da paciente.

Nesse ponto, válido destacar que os tribunais superiores mediante reiteradas decisões já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Assim, os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Desse modo, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “resta evidente que o feito não se encontra estagnado, mas sim tramitando de forma regular, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado” em virtude do alegado excesso de prazo.

Prosseguindo, passo à análise do pleito subsidiário de substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, sob o fundamento de que a paciente possui uma filha com 3 (três) anos de idade, razão pela qual faria jus à concessão de tal modalidade prisional, prevista no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Sob tal perspectiva, não obstante as peculiaridades que envolvem o caso em apreço, em especial diante da alegação defensiva da delicada situação de saúde da paciente, entendo que a prática reiterada da traficância é sim fundamento apto e idôneo a justificar o decreto de prisão preventiva, na medida em que a exposição dos filhos a esta nefasta prática delituosa e aos seus inerentes riscos se revelam tão ou mais graves do que a separação de sua genitora.

No caso em análise, muito embora a paciente seja mãe de três crianças menores de idade (informação extraída a partir do Sistema Infopen) e os delitos cometidos não terem sido exercidos mediante emprego de violência ou grave ameaça, bem como não ter havido prática de delito contra a sua descendência, entendo que Gabriela mostra habitualidade na prática de crimes da mesma natureza, considerando que além do feito em análise, a custodiada foi condenada nos autos da Ação Penal nº 0018818-04.2019.8.08.0012, que tramita perante uma das Varas Criminais de Cariacica, além de já ter figurado em outros procedimentos para apuração de atos infracionais, também análogos ao delito em questão.

Além disso, como bem destacado pelo magistrado a quo, após ter sido agraciada com a liberdade provisória no dia 07 de fevereiro de 2020 nos autos da referida ação penal, voltou a ser presa em flagrante no município de Santa Maria de Jetibá, no início do ano de 2022.

Ou seja, certo é que outras circunstâncias que envolvem o caso devem ser consideradas para a concessão do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar ora analisado, na medida em que “as demais medidas cautelares diversas do cárcere não são suficientes para lhe conter, sendo a medida extrema a única forma de garantia a ordem pública.”

Nessa linha, denota-se, em verdade, que os filhos não residem ou dependem economicamente da paciente, eis que humanamente inviável que ela estivesse dando amparo aos menores e, ao mesmo tempo, praticando o tráfico de drogas de forma reiterada.

Desse modo, consistentes na reiteração da prática de crime da mesma espécie e no fato de que os filhos não vivem sob seus cuidados, inexiste qualquer constrangimento ilegal na manutenção de sua custódia preventiva.

Por oportuno, destaco o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicado em hipótese que reputo análoga a ora em apreciação. Confira-se:

“[...] PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIADADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. REITERAÇÃO DELITIVA DA PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. [...]
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.
lV - A Lei n. 13.769, de 19/12/2018, ao alterar o disposto no art. 318 do Código Penal, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes. III -
A novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos de idade e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. V - A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova Lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na Lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Dessarte, deve prevalecer a interpretação teleológica da Lei, assim como a proteção aos valores e bens jurídicos mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a Lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. VI - A situação excepcionalíssima da manutenção da mãe em prisão preventiva somente pode ocorrer quando não violar direitos da criança, tendo em vista a força normativa da legislação que regula o tema - Lei n. 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal. VII - Na hipótese, não se verifica, o preenchimento dos requisitos elencados no mencionado habeas corpus coletivo, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que a eg. Corte de origem indicou a existência de situação excepcionalíssima a obstar a concessão da benesse: a reiteração delitiva da paciente, sendo que não é a primeira vez que ela se envolve com o tráfico de entorpecentes
e, em um dos processos em andamento, foi decretada sua revelia, consoante consignado no V. acórdão recorrido: "presa em flagrante delito, em 17 de dezembro de 2019, pelo crime de tráfico de entorpecentes e, beneficiada com a liberdade provisória, tomou paradeiro incerto, sendo decretada a sua revelia e revogado o benefício concedido, de modo que, atualmente, está presa preventivamente também por outro processo". VIII - Deve-se ressaltar, ainda, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. [...]. (STJ; AgRg-HC 676.514; Proc. 2021/0199348-2; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 28/09/2021; DJE 08/10/2021).

Por fim, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Além disso, sabe-se que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

Dessa forma, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33, CAPUT E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, CPP. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. REINCIDÊNCIA. RISCO À PROLE. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA.

1. À paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

2. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

3. Os prazos processuais para o encerramento da instrução criminal não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. In casu, o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

4. (...). 3. Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor. (STJ; RHC 127.483; Proc. 2020/0121338-5; RS; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 18/08/2020; DJE 02/09/2020).

5. Muito embora a paciente seja mãe de três crianças menores de idade e os delitos cometidos não terem sido exercidos mediante emprego de violência ou grave ameaça, bem como não ter havido prática de delito contra a sua descendência, a paciente mostra habitualidade na prática de crimes da mesma natureza, considerando que além do feito em análise, a custodiada foi condenada nos autos da Ação Penal nº 0018818-04.2019.8.08.0012, que tramita perante uma das Varas Criminais de Cariacica, além de já ter figurado em outros procedimentos para apuração de atos infracionais, também análogos ao delito em questão. Assim, não há dúvidas de que o comportamento da paciente expõe os seus filhos a risco, de forma que a negativa judicial reflete a exceção contemplada no citado julgamento do HC nº 143641, pela Suprema Corte.

6. “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

7. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319 do CPP, eis que com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

8. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.